Tribunal: TJMT
Processo: 1044277-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044277-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAES DE ALMEIDA - CPF: 048.368.631-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS –COBRANÇA DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS – RESIDENCIAL E COMERCIAL – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇAS DEVIDAS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o imóvel apresenta duas unidades consumidoras, uma residencial e uma comercial, a cobrança de consumo de água e de taxa de esgoto em relação a cada umas delas é correta, sobretudo quando o laudo pericial é conclusivo quanto à legalidade desse procedimento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a cobrança da obrigação, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que é ilegal a cobrança duplicada de consumo de água e de taxas de esgoto porque no imóvel há só um hidrômetro, mesmo existindo duas unidades consumidoras (uma residencial e outra comercial).

Sustenta serem devidos os danos morais pois teve o fornecimento de água suspenso.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 143969382).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a demanda alegando estar sendo cobrado juntamente com o consumo residencial e taxa de esgoto residencial, consumo comercial e taxa de esgoto comercial, o que considera indevido. Busca a readequação das faturas dos meses de maio a dezembro de 2018, assim como do período superveniente, para que seja cobrada somente o consumo e a taxa de esgoto residencial.

O feito foi julgado improcedente.

Ambas as partes requereram a realização de perícia, cujo laudo foi conclusivo no sentido de que:

“V. Constatou-se que o imóvel possui duas economias, uma comercial e uma residencial, face ao exposto a cobrança do consumo referente as duas economias e duas taxas de esgoto é correta e prevista na Resolução Normativa da AMAES

VI. Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, a cobrança das duas economias e duas taxas de esgoto a partir de abril/2018 está correto, visto que restou comprovado a existência de estabelecimento comercial em funcionamento no imóvel, referente as faturas reclamadas, estão corretas, e apesar do medidor quando submetido aos testes estar fora dos requisitos estabelecidos pela Portaria INMETRO n.o 295/2018, por apresentar submedição, tal fato indica que não está sendo registrada na totalidade o consumo do imóvel, face ao exposto conclui-se que não há necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide”
.
(ID n. 143969361 – pág. 49).

O apelante impugnou apenas genericamente o laudo, afirmando que está divergente da prova documental, em especial as faturas referentes ao histórico de consumo.

Registre-se, ainda, que foi detectado que o hidrômetro está medindo o consumo abaixo do que é efetivamente utilizado.

Desse modo, ainda que invertido o ônus da prova, competia ao autor/apelante a comprovação mínima do seu direito, o que não fez. Ademais, a perícia é elucidativa quanto à matéria controversa, qual seja, legalidade da cobrança das duas unidades consumidoras, a residencial e a comercial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, ficando

suspensa a exigibilidade da obrigação pelo autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022